Tribunal: STF
Processo: HC 225298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de constituição de milícia privada e lavagem ou ocultação de valores. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 801.992, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, ou, ainda, pela prisão domiciliar.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



6. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada e lavagem ou ocultação de valores (art. 288-A do Código Penal e art. 1º da Lei n. 9.613/1998, respectivamente). Conforme afirmou o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO:



    [...] a milícia constituída ocupa aparentemente os arredores da fazenda (...), com a imposição da vontade de seus mandantes, em tese, identificados como sendo os representados (ora paciente), (...) e (...), para a proteção da propriedade. De acordo com as informações apresentadas, há formação de uma organização com divisão de tarefas, que buscam coibir eventuais invasões nas propriedades (...), da família (...), por meio de ameaças e extorsões, tendo como consequência o lucro individual dos ‘seguranças’, em sua imensa maioria por servidores das forças de segurança estadual, sob o falso pretexto de proteção da propriedade.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou o Juízo de origem, a prisão preventiva do paciente, que ocupa “posição de liderança no grupo”, justifica-se em razão da “necessidade de desestruturação do grupo (...). Ademais, há indícios de que a ação esteja ocorrendo desde o ano de 2017”, bem como que “os representados utilizam de violência e armamento de grosso calibre”.



8. O magistrado também apontou a necessidade da custódia por “conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a necessidade de serem, ainda, realizadas diligências para a conclusão do inquérito policial, em especial o interrogatório de todos os investigados e a análise de documentos por ventura apreendidos, notadamente visando evitar a combinação de depoimentos, sendo certo que, em liberdade, poderão negociar e ocultar livremente seus bens ainda não identificados”. Vejam-se, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    [...] o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados resta demonstrado ante a necessidade de desestruturação do grupo, considerando a atuação específica de cada um dos investigados no contexto do suposto crime de milícia privada. Ademais, há indícios de que a ação esteja ocorrendo desde o ano de 2017, o que deposta indicativos da necessidade da segregação para impedirem que, soltos, os representados eventualmente voltem a delinquir, constatação apta a justificar a decretação da medida constritiva excepcional. 



    Mister analisar, ainda, se está presente ao menos um dos fundamentos para o decreto preventivo. 



    Com base na garantia da ordem pública, pois, se mantidos em liberdade, continuarão a perpetrar esta mesma série de crimes anteriormente descritas, além de se organizarem a cada dia mais visando novas empreitadas criminosas. 



    Há indício de habitualidade criminosa por parte dos envolvidos, cada qual na medida de sua culpabilidade, mantendo-se a atualidade dos crimes praticados mediante a realização, ainda na atualidade, de atividades de segurança no local e, consequentemente, a movimentação de valores ilegais e ocultação do patrimônio adquirido ilicitamente. 



    Para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a necessidade de serem, ainda, realizadas diligências para a conclusão do inquérito policial, em especial o interrogatório de todos os investigados e a análise de documentos por ventura apreendidos, notadamente visando evitar a combinação de depoimentos, sendo certo que, em liberdade, poderão negociar e ocultar livremente seus bens ainda não identificados. 



    Não há dúvidas, ainda, quanto a contemporaneidade necessária para o deferimento da medida pleiteadas. Assim como já destacado em inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, o simples fato da ORCRIM se encontrar estruturada e em plena atividade há anos, sem cessação das atividades ilícitas, já se mostra por demais suficiente para se lastrear os pedidos formulados. (Grifos acrescidos)



9. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento do inquérito policial constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Quanto ao mais, verifico que a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão dos problemas de saúde supostamente apresentados pelo paciente, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Por fim, ressalto que esta Corte já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator